Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PASEP. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1300 DO STJ. DISTINGUISHING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual sobrestado o recurso de apelação até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ.
2. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1.037, § 9o, § 10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 2.1. Agravo interno conhecido.
3. Em razão da afetação dos Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300 (“saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”), foi determinada a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024).
4. Na hipótese, a matéria referente ao ônus de provar os alegados desfalques na conta PASEP foi apreciada na origem e suscitada nas razões da apelação. A controvérsia recursal perpassa pela discussão sobre a distribuição do ônus da prova quanto aos alegados desfalques na conta individual do PASEP do autor/apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.